Tribunal: TJMT
Processo: 0019380-80.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019380-80.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLINGTON BARRETO DA SILVA - CPF: 038.497.451-12 (RECORRENTE), FABIO PINHEIRO ANDRADE (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.811.471-10 (RECORRENTE), ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS - CPF: 030.209.481-42 (VÍTIMA), CRICIO MARLON DE JESUS - CPF: 042.346.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PINHEIRO ANDRADE - CPF: 965.801.271-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Prejudicial da Pgj. Menoridade relativa do segundo e terceiro recorrentes. Prescrição da pretensão punitiva. Primeiro recorrente. Indícios de autoria insuficientes. Provimento.

I – Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os pronunciou pela prática, em tese, de homicídios [consumado e tentado] qualificados [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor majorada [por induzir adolescente a pratica de crime hediondo], visando as absolvições sumárias ou despronúncias. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras. A i. PGJ suscita a prescrição da pretensão punitiva em relação ao segundo e terceiro recorrentes.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: (1) Prejudicial suscitada pela i. PGJ de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação ao segundo e terceiro recorrentes; (2) insuficiência de provas de autoria ou participação; (3) caracterização das qualificadoras.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional [vinte anos] é reduzido pela metade [para dez anos] em razão da menoridade relativa do segundo e terceiro recorrentes, à época do fato (CP, art. 115), operando-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da pronúncia, transcorreram-se mais de 10 (dez) anos.

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade.

a
absolvição sumária mostra-se adequada somente quando houver prova inequívoca e estreme de dúvidas de que o recorrente não foi o autor do delito.

IV. Dispositivo e teses

Declarada extinta a punibilidade do segundo e terceiro recorrentes, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata.

Recurso do primeiro recorrente provido para
despronunciá-lo

de
homicídios [consumado e tentado] qualificado pelo [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrução de menor majorada
[por induzir adolescente a pratica de crime hediondo]
;

Tese de julgamento
:

Operou-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato,
diante da menoridade relativa
do segundo e terceiro recorrentes
à época dos fatos e do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da pronúncia
.

A
pronúncia não pode estar fundada
indícios insuficientes
de autoria ou participação notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 244-B, da Lei 8.069/90; CPP, arts. 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp no 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi - 16.11.2017;
TJMT, AP n° 9008/2015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2015;
RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019; TJMT, RSE 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018

Doutrina relevante citada:
JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0019380-80.2012.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

FABIO PINHEIRO ANDRADE

WELLINGTON BARRETO DA SILVA

CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FABIO PINHEIRO ANDRADE, WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0019380-80.2012.8.11.0042),
que os pronunciou pelo cometimento, em tese,
homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima Juliano de Almeida Silva], tentativa de homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vitima Anderson Climaco Moares de Jesus] e corrupção de menor majorada [por induzir adolescente à prática de crime hediondo] –
art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do CP e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 – (ID 252481756; ID 252481756)
.

Os recorrentes
sustentam que: 1) os indícios de autoria de homicídio seriam insuficientes; 2)
“não há provas de que o adolescente Ygor Henrique Santos Ferreira foi corrompido”
; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos sumariamente ou despronunciados. Em pedido subsidiário, sejam afastadas as qualificadoras.

Prequestionam o art. 5o, XXXVIII, LIV e LV, e art. 93, ambos da CF, bem como
“os artigos
413 e 419, do Código de Processo Penal e artigos 121, §2a, inciso II, do Código Penal”

(ID 252481777; ID 252481799).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ opina pelo desprovimento do recurso (ID 252481803).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 252481806).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva [de homicídios – consumado e tentado –

e corrupção de menores] em relação a
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de
FABIO PINHEIRO ANDRADE,
em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. HOMICÍDIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. COM RELAÇÃO AOS RECORRENTES WELLINGTON BARRETO DA SILVA E CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICINAL REDUZIDO À METADADE. PASSADOS 10 (DEZ) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ABSTRATA DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROL DO ART. 415 DO CPP NÃO CONTEMPLA A HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBSIDIARIAMENTE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. QUALIFICADORAS RESPALDADAS EM ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. ENUNCIADO No2, TJMT. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDENTE. IMPROCEDENTE. PRESENTE OS INDÍCIOS DE CONEXÃO ENTRE OS CRIMES, COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI O JULGAMENTO. PARECER PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ABSTRATA, EX OFFICIO, E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 259447176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE HOMICÍDIOS – CONSUMADO E TENTADO – E CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria Criminal de Justiça suscita prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, do
homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima Juliano de Almeida Silva], da tentativa de homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Anderson Climaco Moares de Jesus] e da corrupção de menor majorada [por induzir adolescente a pratica de crime hediondo]
em face de
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA, em razão da menoridade relativa à época dos fatos [21.9.2011].

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em 31.7.2013 (ID 252481228-fls.21/28), que na data dos fatos [21.9.2011]
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA – nascidos em 25.10.1990 e 28.3.1991, respectivamente –
(ID 252481203-fls.1/6, 22/23; ID 252481226-fls.12,15,17) – tinham 20 (vinte) anos de idade.

O Juízo singular pronunciou
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
por
homicídios [consumado e tentado] qualificados [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vitimas] e corrupção de menor majorada [por induzir adolescente á prática de crime hediondo]
no dia 21.4.2025, sendo publicada na mesma data (ID 252481756; ID 252481756).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada aos crimes em apuração (CP, art. 109), qual seja 30 (trinta) anos para os homicídios qualificados (CP, art. 121, § 2o) e 6 (seis) anos para a corrupção de menor majorada (Lei no 8.069/90, art. 244-B, § 2o).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), sendo o prazo prescricional corresponde a 20 (vinte) anos para o homicídio e 12 (doze) anos para a corrução de menor (CP, art. 109, I e III).

No caso, esses prazos são reduzidos pela metade [10 (dez) anos e 6 (seis) anos, respectivamente] em razão do recorrentes [
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA]
serem menor de 21 (vinte e um) ano, à época do fato (CP, art. 115).

Por efeito, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato de
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
, efetivou-se em 31.7.2023, visto que entre o recebimento da denúncia [31.7.2013] até a publicação da pronúncia [21.4.2025], transcorreram-se mais de 10 (dez) anos.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração [...]. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe”
(AP n° 9008/2015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2015).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos recorrentes
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, em relação aos crimes de
homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima Juliano de Almeida Silva], tentativa de homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vitima Anderson Climaco Moares de Jesus] e corrupção de menor majorada [por induzir adolescente a pratica de crime hediondo]
imputados nesta ação penal (no
0019380-80.2012.8.11.0042
).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107) em relação ao recorrente
FABIO PINHEIRO ANDRADE [pronunciado
por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima Juliano de Almeida Silva, tentativa de homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vitima Anderson Climaco Moares de Jesus e corrupção de menor majorada [por induzir adolescente a pratica de crime hediondo].

Consta da denúncia que:

“No dia 21 de setembro de 2011, por volta das 22h0Omin, na Rua Ana Carvalho Bulhões, situada no bairro Carumbé, nesta capital, os denunciados [...] FABIO PINHEIRO ANDRADE [...], com unidade de desígnios entre si e com o comparsa menor de idade Ygor Henrique Santos Ferreira (17 anos de idade), com evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vitimas, efetuaram disparos de armas de fogo não apreendidas nos autos contra a vitima Julian° 'de Almeida Silva, que veio a óbito logo após dar entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (fls. 05-07). Na mesma ocasião, em concurso material, ainda atingiram a vitima Anderson Climaco Maraes de Jesus, num de seus pés, aparentemente de raspão, que não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, já que conseguiu se esconder.

No mesmo contexto fatio°, os denunciados corromperam o menor infrator Ygor Henrique Santos Ferreira, porque com ele praticaram as infrações penais acima descritas.

Sobressai dos autos, que os denunciados compõem a gangue da baixada do bairro Campo Verde, enquanto que a vitima Anderson Climaco e o cidadão Flamberson Barros de Souza integram a gangue rival do bairro Carumbé.

A relação entre essas duas gangues rivais é mamada por constantes trocas de tiros e homicídios consumados e tentados, tudo em razão da disputa por território e controle do tráfico de drogas.

Na data dos fatos, em mais uma investida da gangue da baixada, os denunciados e o comparsa adolescente se dirigiram ao local do crime num veículo da marca GM, modelo Kadet, cor branca, de placas por ora ignoradas, de propriedade do denunciado CRICIO, que o conduzia, todos com o único objetivo cie matar a vitima Anderson Climaco e o cidadão Flamberson Barros de Souza.

Apurou-se que, naquele momento estavam na via pública Flamberson, acompanhado das vitimas Anderson Climaco e Juliano de Almeida. Ao perceber a aproximação do Kadet branco, Flamberson se escondeu atrás de uma motocicleta, enquanto que os ofendidos não tiveram tempo, porque surpreendidos com os inúmeros disparos de armas de fogo feitos pelos denunciados e comparsas.

Dos incontáveis projéteis disparados pelos denunciados e adolescente infrator, 36, atingiram a vítima Julian° de Almeida, sendo 34 nas regiões: torácica, epigástrica, hipocondrial e mesogástrica, e 02 no braço esquerdo. Além disso, o cadáver do ofendido Julian° apresentou duas perfurações no terço médio da perna esquerda, aparentemente causadas por projéteis de arma de fogo (f. 20-27, laudo de necropsia).

A vitima Anderson Climaco, por sua vez, foi atingida por um disparo de raspão, num de seus pés.

Finalmente, os denunciados e o comparsa adolescente foragiram no mesmo veiculo Kadet.

As vitimas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde o ofendido Julian() de Almeida veio a óbito minutos após dar entrada, enquanto que a vítima Anderson Climaco recebeu atendimento médico e foi liberado, em seguida.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido Mediante recurso que impossibilitou as defesas das vitimas, uma vez que os denunciados e o adolescente Ygor as surpreenderam com os disparos de armas de fogo enquanto ingeriram cerveja tranquilamente.

O crime foi cometido por motivo torpe, porque em razão de disputa entre gangues por território e controle de tráfico de drogas.

A vitima Anderson Climaco não foi ouvida nos autos e, tampouco foi requisitado laudo pericial de lesão corporal sobre a mesma, porque em lugar incerto e não sabido.

Diante do exposto, os denunciados WELLINGTON BARRETO DA SILVA, FABIO PINHEIRO ANDRADE, CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA e CRICIO MARLON DE JESUS se encontram incursos na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima), no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n°8.072/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 252481203-fls.1/6)

O Juízo singular pronunciou o recorrente
FABIO PINHEIRO ANDRADE
nestes termos:

“
Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência (Id. 67591130 – Pág. 14/16), Laudo de necropsia n. 1.9067.1.2011.20794-01 (Id. 67591130 - pág. 27/33 e Id. 67591133 – pag. 01). Assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

Em relação aos indícios de autoria da infração penal, observa-se que o denunciado Wellington Barreto da Silva, conhecido pelo apelido de “Berruga”, quando interrogado na fase policial, negou qualquer envolvimento nas infrações penais imputadas. No entanto, afirmou conhecer o acusado Crício, o qual é proprietário de um veículo Kadet de cor branca, sendo este o automóvel que, conforme informações veiculadas na imprensa, teria sido utilizado para transportar os agentes que perpetraram o crime (Id. 67591130, pág. 25/26).

[...]

Dos depoimentos colhidos na fase policial e ratificados em juízo, extrai-se que os acusados teriam envolvido o adolescente Ygor Henrique Santos Ferreira na prática dos delitos descritos na denúncia, influenciando negativamente sua formação moral e social.

Deste modo, os réus devem ser submetidos ao julgamento pelo conselho de sentença em relação ao referido delito.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

[...]

Com efeito, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por terem estas sido pegas de forma inesperada enquanto conversavam na calçada em via pública, não restando tempo de defesa ou reação.

Conforme os elementos probatórios, os crimes de homicídio foram perpetrados por motivo torpe, decorrente de rivalidades entre gangues, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram atacadas de surpresa.

[...]

Desta feita, não havendo prova inconteste de que a qualificadora é improcedente, tal questionamento deve ser remetido ao conselho de sentença.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
[...]
FABIO PINHEIRO ANDRADE [...]

como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima Juliano de Almeida Silva) c/c o artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima Anderson Climaco Moraes de Jesus) c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 29 do Código Penal, c/c o artigo 244-B, § 2°, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito – ID 252481756; ID 252481757)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência no 2011.353147 (ID 252481203-fls.11/13) e
Laudo de Necropsia n.o 1.9067.1.2011.20794-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(ID 252481203-fls.27/33; (ID 252481225-fls.1)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria de Fátima de Moraes de Jesus
(ID 2524811203-fls.16/17), Sonia Maria Inacio dos Santos (ID 252481225-fls.10/11), Josiane da Silva Pinto (ID 252481225-fls.12/13), Constantino Bomdespacho Ferreira (ID 252481226-fls.30/31)
, Flanberson Barros de Souza
(ID 252481226-fls.26/27), o
adolescente Ygor Henrique Santos Ferreira
(ID 252481225-fls.4/5) e
os recorrentes WELLINGTON BARRETO DA SILVA
(ID 2524811203-fls.22/23; ID 252481227-fls.18/20), CARLOS EDUARDO INÁCIDO DE OLIVEIRA (ID 252481227-fls.4/7) e FÁBIO PINHEIRO ANDRADE (ID 252481227-fls.13/15).

Em Juízo, foram ouvidos
os

depoimentos de Idalmir Bezerra Ferreira [investigador de Polícia]
,
Anderson Climaco Moraes de Jesus [vítima]
e os recorrentes WELLINGTON BARRETO DA SILVA e
FÁBIO PINHEIRO ANDRADE
(Relatórios de mídias – ID 252481701; ID 252481728).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a imputação de autoria
de homicídios – consumado e tentado – e corrução de menor [em 21.9.2011, por volta das 22h, na rua Ana Carvalho Bulhões, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT]
ao recorrente
FABIO PINHEIRO ANDRADE [“Careca”] decorreu dos depoimentos de Maria de Fátima de Moraes de Jesus, na delegacia de Polícia, e do investigador de Polícia [Idalmir Bezerra Ferreira], em Juízo, no sentido de que o recorrente [FÁBIO PINHEIRO ANDRADE] pertencia a “gangue
da baixada”
[integrada por moradores no bairro Campo Verde, em Cuiabá/MT] e os homicídios [consumado e tentado] teriam sido praticados contra integrantes da gangue rival [
“da parte de cima”
– composta por pessoas residentes no bairro Carumbé/MT –].

Todavia, o recorrente não foi visualizado na data dos homicídios [consumado e tentados], tampouco reconhecido pelas testemunhas presenciais [
Josiane da Silva Pinto e
Flanberson Barros de Souza
] ou pela vítima Anderson Climaco Moraes de Jesus.

Atente-se que, na delegacia de Polícia, Flanderson Barros de Souza [testemunha presencial] afirmou que um
“veículo Cadete de cor branca se aproximou [...] o vidro do carro abaixou, e viu uma arma de fogo [...] e de imediato foram efetuados vários disparos, tendo reconhecido o atirador como [...] Ygor Henrique Ferreira”
[adolescente], mas
“não sabe dizer quem mais estava no carro”
; o recorrente FABIO PINHEIRO DE ANDRADE era amigo do autor dos disparos [Ygor Henrique Santos Ferreira] e, por essa razão,
“pode ser”
que também estivesse no carro.

Na essência, a pronúncia está sustentada apenas por suspeitas porque FABIO PINHEIRO DE ANDRADE seria amigo do executor [Ygor Henrique Santos Ferreira] e integrante da
“gangue da baixada”
[do bairro Campo Verde, em Cuiabá/MT].

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Anote-se que a jurisprudência do c. STJ firmou-se no entendimento de que a pronúncia não pode estar fundada “
indícios insuficientes
de autoria ou participação [...] notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp no 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019)

Noutro giro, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Nesse quadro
fático-probatório
,
os indícios de autoria delitiva afiguram-se insuficientes para pronunciar o recorrente FABIO PINHEIRO DE ANDRADE pelos delitos imputados.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para
:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
WELLINGTON BARRETO DA SILVA e CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA

de
homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima Juliano de Almeida Silva], tentativa de homicídio qualificado [pelo recurso que dificultou a defesa da vitima Anderson Climaco Moares de Jesus] e corrupção de menor majorada [por induzir adolescente a pratica de crime hediondo]

por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, I e III, c/c art. 115, todos do CP;

2)
PROVER
o recurso de FABIO PINHEIRO DE ANDRADE para despronunciá-lo, nos termos do art. 414, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025